Tribunal: TJMT
Processo: 1015589-84.2023.8.11.0015
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015589-84.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios, Citação, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARLENE MACHADO DE CASTRO - CPF: 362.239.301-78 (RECORRENTE), MARCIA TEREZINHA BANTLE - CPF: 703.263.559-87 (ADVOGADO), EDILSE DE LURDES WACHEKOWSKI - CPF: 766.757.851-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
JULGAMENTO
EXTRA PETITA
.

OCORRÊNCIA.

NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA.
PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. ESTADO DE MATO GROSSO. ATIVIDADE NA FUNÇÃO DE COORDENADORA PEDAGÓGICA. EXERCÍCIO
DAS ATIVIDADES
FORA DE SALA DE AULA.
DIREITO A APENAS 30 DIAS DE FÉRIAS.
IRDR
TJMT -
TEMA 04.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. É
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a)com
condenação
de
pedido

não

formulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b)com
condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
ou

ultra
petita
,
respetivamente
.
Havendo
a
concessão
de
direito

não

pleiteado

na

petição

inicial
, pela
parte

autora
,
deve
ser
reconhecida

a

ocorrência
do
julgamento

extra
petita
, com a
consequente

anulação
do
decisum

em

relação

ao

ponto
.

2. O professor da
educação

básica
do Estado de Mato Grosso, que
exerce

atividade

dentro
de sala de aula,
independentemente
de ser
efetivo

ou

temporário
,
tem

direito

a
45
dias
de
férias
, com
acréscimo
de 1/3
em

todo

o

período
,
nos

termos
do
decidido

pelo
TJMT no IRDR
1002789-40.2021.811.0000
– TEMA nº 04.
Contudo,
no caso,
e
xercendo

a

função
de
coordenadora

pedagógica
, fora de sala de aula, a
servidora

faz
jus
tão

somente
a 30
dias
de férias
.

3.
Recurso

conhecido
e

não

provido
.

4.
Custas

processuais
e
honorários

advocatícios
, pela
parte

recorrente
(art. 55 da Lei
nº
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1015589-84.2023.8.11.0015

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP

Recorrente
:
MARLENE MACHADO DE CASTRO

Recorrido
:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

MARLENE MACHADO DE CASTRO
ajuizou

reclamação

em

face do
ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu

como

devido
o
pagamento
do
terço

constitucional
de
férias

sobre

os
15
dias do período de férias do meio de ano
. O
decisum

foi

integrado

parcialmente
no ID 210970210/PJe2,
após

a

oposição

de
D
eclaratórios
pela
parte

reclamante
,
oportunidade

em
que
o

juízo
singular
apreciou
o
pedido

formulado
pela
referida

parte

em

relação

ao

pagamento

em
dobro das
férias
de 2018,
não

gozadas

por

ela
,
contudo
,
manteve
a
sentença

embargada
.

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamante
,
sustentando
que: a) o
decisum

concedeu

direito

diverso
do
pleiteado
; b)
faz
jus
ao

recebimento
das
férias

indenizadas

referentes

aos
15
dias
do
mês
de
julho
/2018,
porquanto

laborou

neste

período
; e c)
não

há

menção

legislativa
de que
os

professores

devem

exercer

suas

atividades

dentro
da sala de aula para que
tenham

direito

às

férias
do
meio
de
ano
.
Requereu
a
reforma
da
sentença
para
julgar

procedente
o
pedido

formulado

na

inicial
.

Embora
a
parte

recorrida

tenha

sido

intimada
(ID 210970214/PJe2),
não

foram

apresentadas
as
contrarrazões
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Vedação

ao

julgamento

extra e ultra
petita
.

Nos
termos
do
artigo
492 do CPC, é
vedado

ao

juízo

proferir

sentença
: a) com
condenação
de
pedido

não

formulado

expressamente

na

petição

inicial
; e b) com
condenação

em

quantia
superior
ao
que
foi

postulado
, sob
pena
de
caracterizar

julgamento

extra
ou

ultra
petita
,
respetivamente
.

Destaca
-se que
o

julgamento

extra
e
ultra
petita

violam

frontalmente
o
Princípio
da
Congruência
(
ou

adstrição
), que
preconiza
que
o

magistrado

deve

decidir
a
lide

dentro
dos
limites

objetivados

pelas
partes (
artigo
2º e 141 do CPC).

Neste
sentido
é o
entendimento
do e. STJ:

RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL - AQUISIÇÃO DE UNIDADE IMOBILIÁRIA EM CONSTRUÇÃO - ENTREGA DO IMÓVEL COM ATRASO - DEFEITOS NA CONSTRUÇÃO - DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO PELO CONSTRUTOR - DANO MATERIAIS E MORAIS - COMPENSAÇÃO COM ANTECIPAÇÃO DA QUITAÇÃO DO DÉBITO TOTAL DO IMÓVEL - DECISÃO ULTRA PETITA - OCORRÊNCIA - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
1.-

Configura
-se
julgamento
ultra
petita

quando
o
julgador
decide a
demanda

além
dos
limites
do
pedido

formulado

petição

inicial
.
2.-

Verificando
-se
a

ocorrência
de
julgamento
ultra
petita
,
admite
-se o
decotamento
do
provimento
judicial
concedido

em

maior

extensão
do que
o

pedido

formulado
.
3.-

Recurso
Especial
provido

em

parte
para
decote
de
condenação

a

fato

não

constante
do
pedido
,
bem

como
para
decotar

assim
a
condenação

por

danos

morais
. (STJ
REsp
1352962/PB, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA,
julgado

em
07/05/2013,
DJe
20/05/2013)

AGRAVO REGIMENTAL.

PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA.

JULGAMENTO EXTRA PETITA.
NÃO OCORRÊNCIA. 1. Para que se
verifique

ofensa

ao

princípio
da
congruência
,
encartado

nos

arts
. 128 e 460, ambos do CPC, é
necessário
que a
decisão

ultrapasse
o
limite
dos
pedidos

deduzidos
no
processo
, o que
não

ocorreu
no
caso
. 2.
Não

constitui

julgamento
extra
petita

quando
a
decisão

representa

mera

consequência

lógica
do
julgado
.
Precedentes
.
3.
Agravo
regimental
não

provido
.
(STJ
AgRg
no
AREsp
195602/PA, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA,
julgado

em
04/10/2012,
DJe
11/10/2012).

No
caso

concreto
,
constata-se
que
houve

efetivo

julgamento
extra
petita
,
porquanto
, n
a
petição

inicial
,
a
parte

reclamante

pleiteia
a
cobrança

tão

somente
de 15
dias
de
férias

referentes

ao

período
de
julho
/2018,
já que
laborou
no
referido

período
.

Ocorre que
o

juízo
singular
julgou

procedente
a
reclamação
e
condenou
a
parte

reclamada

ao

pagamento
do "
terço

constitucional
de
férias

sobre

os
15
dias
de
férias

gozadas
pela
parte

Autora
no
ano
de 2018
", o que
não
é
objeto
da
lide
.

Destaco
que,
embora
a
reclamante

tenha

oposto
embargos de
declaração
no ID 210970208/PJe2
,

alegando
que
o

pleito
era
diverso

daquele

concedido

na

sentença
, o
magistrado
de
primeiro

grau

reconheceu
o
erro
do
julgado
, mas

rejeitou

os

D
eclaratórios
(ID 210970210/PJe2).

Dessa forma,
deve
ser
reconhecida
a
nulidade
do
decisum

em

relação
à
referida

condenação

fixada
no
primeiro

grau
,
porquanto
é
diversa

daquilo
que
foi

pleiteado
pela
parte

recorrente

em

sua

petição

inicial
.

Férias
de
professores
.

A Carreira dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso é
disciplinada
pela LC 50/1998, a qual
assegura
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
de
férias

ao
professor,
conforme

dispõe
o
artigo
54:

Art. 54 O professor e
os

demais

profissionais

em

efetivo

exercício
do cargo
gozarão
de
férias

anuais
:

I -
de
45 (
quarenta
e
cinco
)
dias
para o professor, a saber:

a) 15 (quinze)
dias
no
término
do 1°
semestre

previsto
no
calendário

escolar;

b
) 30
(
trinta
)
dias
no
encerramento
do
ano

letivo
de
acordo
com o
calendário
escolar.

II -
de
30 (
trinta
)
dias
para
os

demais

Profissionais
de
Educação

Básica
, de
acorda
com
a

escala
de
férias
.

§ 1º
Os

Profissionais
da
Educação

Básica

em

exercício
fora da
unidade
escolar
gozarão
de 30 (
trinta
)
dias
de
férias

anuais
,
conforme

escala
.

§ 2º É
vedado

levar
à
conta
de
férias

qualquer

falta

ao

serviço
.

§ 3º É
proibida

a

acumulação
de
férias
, salvo
por

absoluta

necessidade
do
serviço
e
pelo

prazo

máximo
de 02 (
dois
)
anos
.

As
férias

serão

pagas
com
adicional
de 1/3,
independentemente
de
solicitação
(art. 55),
estendendo
-se
o
benefício

aos

contratados

temporários
(art. 56).

Naturalmente
que
o

adicional
de 1/3
deve
ser
calculado
tanto no
lapso
de 30
dias

ao

término
do
ano

letivo
,
quanto
de 15
dias
no
meio
do
ano
,
bem

como

aplicad
o

apenas

aos

profissionais

exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula.

Neste
sentido

foi
o
julgamento
do IRDR (
Incidente
de
Resolução
de
Demandas

Repetitivas
)
pelo

e.
TJMT:

i
)
Os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula, e
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
,
fazem

jus
a
quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
,
nos

termos
do
artigo
54, I e § 1º, da Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de
outubro
de 1998, com a
redação
dada pela Lei
Complementar
do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de
janeiro
de 2002; e
ii
) O
adicional
de um
terço

deve

incidir

sobre

os

quarenta
e
cinco
(45)
dias
de
férias
para
os

professores

integrantes
da
carreira
dos
Profissionais
da
Educação

Básica
do Estado de Mato Grosso, que
exercem
as
suas

atividades

dentro
da sala de aula,
bem

como
para
os

professores

contratados
,
em

caráter

temporário
.
(TJMT.

IRDR.

1002789-40.2021.811.0000. Des.
Luiz Carlos da Costa. Tema 4)

Conforme se verifica
da tese firmada pelo e. TJMT
(
item "i"
),
as férias de 45 dias são cabíveis somente aos profissionais da educação básica que exercem suas atividades
dentro da sala de aula
, sendo indevido,
portanto,
o seu pagamento aos profissionais cuja atividade é exercida fora de sala.

A
propósito
:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA.
FÉRIAS ANUAL DE QUARENTA E CINCO DIAS.

PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL.
DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERIODO DE FÉRIAS E NÃO SOMENTE A TRINTA DIAS. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO
DO
IRDR TEMA 04.
INDENIZAÇÃO RELATIVA AO PERÍODO AQUISITIVO EXERCIDO FORA DE SALA DE AULA, NO EXERCÍCIO DE FUNÇÃO DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA INDEVIDO
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. 1. No presente caso, a parte autora é Professora da rede estadual e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (quarenta e cinco) dias de férias, referente ao período aquisitivo de férias dos anos de 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022. Em suas razões recursais, requer a condenação do Estado ao pagamento das férias acrescidas do terço constitucional calculadas com base no adicional de coordenadora pedagógica, função de dedicação exclusiva exercida pela Recorrente durante os anos de 2018 e 2019. (...) 6. (...) restou comprovado que a parte Autora é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica do Estado de Mato Grosso, conforme certidão de vínculo funcional, bem como que exerceu sua atividade dentro de sala de aula durante os períodos aquisitivos de 2017,2020 a 2022. Desta forma, como a parte Autora exerceu a sua atividade dentro da sala de aula, nos anos mencionados, faz jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1º, da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50, de 1º de outubro de 1998, com a redação
dada
pela Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 104, de 22 de janeiro de 2002. 7. Desta forma, de acordo com o entendimento firmado na tese jurídica do IRDR - TEMA n.04, que
o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores que exercem as suas atividades dentro da sala de aula
e não fora da sala de aula, como ocorreu no presente caso em relação aos anos de 2018 e 2019
. 8. Outrossim, eis o que d
ispõe o §1º do artigo 54 da Lei Complementar do Estado de Mato Grosso nº 50/98, in
verbis
:, “§ 1°
Os Profissionais da Educação Básica em exercício fora da unidade escolar gozarão de 30 (trinta) dias de férias anuais, conforme escala”. (...) 10. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Assim, em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR - TEMA n. 04, OPINO JULGAR PROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial para CONDENAR a parte reclamada no pagamento das férias residuais e do terço constitucional (1/3) sobre os 15 (quinze) dias de férias em favor das reclamantes referente aos períodos aquisitivos não prescritos (13/10/2017 e 2022) e demais anos subsequentes,
desde que exerçam as funções em sala de aula
, inclusive em relação aos adicionais não computados, deduzindo parcelas eventualmente pagas, acrescidos de juros moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica aplicada à caderneta de poupança, desde a citação, e de correção monetária pelo IPCA-E, a partir da data de cada parcela devida, consoante dispõe a lei n. 9.494/97, até a entrada em vigor da EC n. 113/2021, quando então incidirá uma única vez até o efetivo pagamento o índice SELIC acumulado mensalmente; observando o teto do Juizado da Fazenda Pública. Por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil”, não merece reparos e deve
se
mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art.
46 da Lei nº 9.099/95.
(...) (N.U 1006907-04.2022.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 19/05/2023,
publicado
no DJE 22/05/2023)

Dessa forma,
considerando
que a
parte

reclamante

exercia

suas

atividades
de
gestão
,
como

coordenadora

pedagógica
, fora da sala de aula,
tal

como
se
afere
da
folha
de
ponto
(ID 210970202/PJe2) e dos
holerites
(ID 210970201/PJe2), é
indevido
o
pleito
de
pagamento
de
férias

indenizadas
do
mês
de
julho
/2018,
referente

aos
15
dias
entre o
primeiro
e
segundo

semestre

letivo
.

Dispositivo
.

Posto
isso
: a)
reconheço

a

ocorrência
de
julgamento

extra
petita

realizado

pelo

juízo
singular e
decreto
a
nulidade
da
sentença

em

relação
à
condenação d
a
parte

reclamada

ao
"
pagamento
do
terço

constitucional
de
férias

sobre

os
15
dias
de
férias

gozadas
pela
parte

Autora
no
ano
de 2018
"
;
e b)
conheço

do
recurso

inominado

interposto
pela
parte

reclamante
, mas
nego-lhe

provimento
.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
nº
9.099/95 e
diante
do
não

provimento
do
recurso
,
condeno
a
parte

recorrente

ao

pagamento
das
custas

processuais
e
honorários

advocatícios
,
estes

fixados

em
10%
sobre
o valor da causa.

Por ser a
parte

recorrente

beneficiária
da Justiça
Gratuita
(ID 210970214/PJe2),

observe
-se
o
disposto
no art.
98, §§ 2º e 3º
,
do CPC, se for o
caso
.

É
como
voto.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024